Tribunal: TJMT
Processo: 1028704-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028704-52.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Liberdade Provisória, Associação Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[GIDERSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 776.976.001-10 (ADVOGADO), LUIS FELIPE CARDOSO SANTOS - CPF: 048.043.401-81 (PACIENTE), WENDERSON APARECIDO DIAS DE SOUZA - CPF: 893.544.941-53 (PACIENTE), JURANDIR FLORÊNCIO DE CASTILHO JÚNIOR (IMPETRADO), GIDERSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 776.976.001-10 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE FRANCISCO DA SILVA - CPF: 072.023.021-79 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS EMANUEL CABRAL AZEVEDO - CPF: 050.464.481-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1028704-52.2025.8.11.0000

PACIENTE: LUIS FELIPE CARDOSO SANTOS, WENDERSON APARECIDO DIAS DE SOUZA
IMPETRANTE: GIDERSON GOMES DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE CUIABÁ

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE INAPLICÁVEL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de réus presos em flagrante pela suposta prática dos crimes de associação criminosa e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 288 e art. 311, § 2o, III, ambos do CP), cuja prisão foi convertida em preventiva pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes, com base na presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, notadamente o risco de reiteração delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, como os antecedentes criminais dos pacientes e o risco evidente de reiteração delitiva.

4. A gravidade dos fatos apurados e a atuação dos pacientes em contexto de organização criminosa demonstram a necessidade da custódia cautelar, sendo inviável a substituição por medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP.

5. Não há violação ao princípio da homogeneidade, pois a prisão preventiva possui natureza cautelar e não se confunde com eventual pena definitiva.

6. Medidas cautelares alternativas à prisão se mostram inadequadas e insuficientes para o caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Habeas corpus
denegado.

Tese de julgamento:
"1. A presença de elementos concretos indicativos da periculosidade dos agentes e do risco de reiteração delitiva justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. A prisão preventiva, quando justificada, não ofende o princípio da presunção de inocência, nem o princípio da homogeneidade. 3. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável quando não se mostra suficiente para acautelar as finalidades do processo penal."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 310, II; 312; 313, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 934.302/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 18/09/2024; STJ, HC 550.242/SP, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, DJe 28/02/2020; STJ, AgRg no HC 764.911/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 10/03/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1028704-52.2025.8.11.0000

PACIENTE: LUIS FELIPE CARDOSO SANTOS, WENDERSON APARECIDO DIAS DE SOUZA
IMPETRANTE: GIDERSON GOMES DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Luís Felipe Cardoso Santos
e
Wenderson Aparecido Dias de Souza
, presos pela suposta prática dos crimes de associação criminosa e de adulteração de sinal identificador de veículo (art. 288 e art. 311, § 2o, III, ambos do Código Penal), apontando como autoridade coatora o juízo do Núcleo de Audiências de Custódia de Cuiabá.

Em suas razões, assevera que:
1)
os pacientes encontram-se presos preventivamente desde 22-8-2025;
2)
a fundamentação utilizada para a custódia cautelar é genérica e não aponta, de forma concreta, os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP;
3)
é possível a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP; e
4)
a prisão cautelar ofende o princípio da homogeneidade e é extremamente desproporcional aos crimes por eles supostamente cometidos.

A liminar foi indeferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1028704-52.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, pretende o impetrante ver cessado o alegado constrangimento ilegal imposto aos pacientes, decorrente da decisão proferida pelo juízo do Núcleo de Audiências de Custódia de Cuiabá, que lhes decretou a prisão preventiva sob o fundamento da necessidade de resguardar a ordem pública.

Consta nos autos que, em 21 de agosto de 2025, investigadores da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos Automotores – DERFVA – realizaram diligência no barracão denominado “Flávio Reformas”, localizado na Avenida Antônio Vieira da Silva, bairro Residencial Recanto do Sol, em Cuiabá/MT, no contexto da denominada “Operação Compra Segura”.

No local, as equipes foram recebidas por Lucas Emanuel Cabral Azevedo, o qual se apresentou como responsável pelo estabelecimento e autorizou espontaneamente a entrada dos policiais. Durante a fiscalização, foram localizados veículos de carga – semirreboques e cavalos mecânicos – além de uma caminhonete Toyota Hilux, cor branca, placa QNU-7D73, todos apresentando indícios de adulteração nos sinais identificadores. Ao ser questionado acerca da propriedade do utilitário, Lucas declarou pertencer a um indivíduo identificado apenas como “Galego”, o qual teria deixado o local ao perceber a chegada da equipe policial.

Ainda segundo o apurado, algumas pessoas, dentre as quais os pacientes Luís Felipe Cardoso Santos e Wenderson Aparecido Dias de Souza, realizavam atividades nos veículos no momento da abordagem. Constatou-se ainda que todos os presentes possuíam registros criminais pretéritos. Em razão disso, intensificou-se a vistoria, sendo então localizado um chassi de semirreboque cortado em diversas partes, aparentemente por maçarico, além de outro semirreboque com claros sinais de transplante de chassi, circunstâncias que evidenciam remarcação e reaproveitamento indevido de componentes automotivos.

Diante do ocorrido, os suspeitos foram detidos pela prática, em tese, dos crimes de associação criminosa e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Na audiência de custódia, o flagrante foi homologado e a prisão convertida em preventiva, após requerimento ministerial,
verbis
:

[...]
A par de tal fato, extrai-se da narrativa constante do Boletim de Ocorrência no 2025.268373, que:

“NA DATA DE HOJE 21/08/2025 ÀS 09H20MIN EQUIPES DE INVESTIGADORES DA DERFVA [...] PARTICIPARAM DE UMA FISCALIZAÇÃO PROVENIENTE DA ‘OPERAÇÃO COMPRA SEGURA’ [...] ONDE O ALVO A SER FISCALIZADO FOI O BARRACÃO ‘FLÁVIO REFORMAS’ [...] NO LOCAL AS EQUIPES FORAM RECEBIDAS PELA PESSOA DE LUCAS EMANUEL CABRAL AZEVEDO [...] ESTE SE IDENTIFICOU COMO SENDO RESPONSÁVEL PELO BARRACÃO [...]. COM ACOMPANHAMENTO DE LUCAS EMANUEL FORA FEITA A FISCALIZAÇÃO ONDE NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO OS POLICIAIS IDENTIFICARAM ALGUNS SEMI-REBOQUES COM SUSPEITAS DE ADULTERAÇÃO NOS SINAIS IDENTIFICADORES [...]. HÁ DE SALIENTAR QUE NO MOMENTO QUE AS EQUIPES POLICIAIS CHEGARAM AO BARRACÃO HAVIA ALGUMAS PESSOAS TRABALHANDO NESTES SEMI-REBOQUES, COM VISIVEL SINAL TRANSPLANTADO DO CHASSIS, SENDO ASSIM, NESTE MOMENTO FOI DADO VOZ DE PRISÃO AOS SUSPEITOS [...]”. – id. 205383614.

Ademais, a materialidade delitiva encontra-se robustecida pelo Laudo Pericial Preliminar no 02/2025-LIBRELATO, que, após análise técnica, atestou que o Número de Identificação Veicular (NIV) de um dos semirreboques periciados "encontra-se adulterado por transplante", carreado em id. 205393980.

Superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, passa-se à análise individualizada da necessidade de decretação de medida cautelar para cada um dos custodiados.

Em relação aos custodiados LUIS FELIPE CARDOSO e WENDERSON APARECIDO DIAS DE SOUZA, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se os flagrados permanecerem em liberdade.

A custódia de LUIS FELIPE CARDOSO SANTOS é necessária para a garantia da ordem pública, diante de seu extenso histórico criminal, conforme detalhado no Relatório de Antecedentes Criminais acostado em id. 205413101, revelando uma vida dedicada à senda criminosa. O autuado responde a ação penal por delito de porte ilegal de arma de fogo (0028044-56.2019.8.11.0042), além de possuir condenação transitada em julgado pelo delito de tráfico de drogas, cuja pena está sendo executada no PEP no 2000608-78.2025.8.11.0042.

Diante disso, seus antecedentes criminais demonstram uma periculosidade acentuada e um claro risco de que, em liberdade, voltará a delinquir, sendo a prisão a única medida capaz de frear sua renitência delitiva.

De forma semelhante, o custodiado WENDERSON APARECIDO DIAS DE SOUZA demonstra periculosidade social incompatível com a liberdade. Conforme se extrai dos autos, ostenta registros criminais por tráfico de entorpecentes, organização criminosa e resistência, incluindo uma passagem recente por tráfico de drogas (autos 1028733-96.2025.8.11.0002), o que indica que se mantém ativo na criminalidade. A informação constante da investigação de que possui "papel de liderança operacional em facção" agrava sua situação, evidenciando que sua liberdade representa um perigo concreto e iminente à paz social.

Portanto, para estes dois custodiados, os antecedentes criminais e a gravidade dos fatos em apuração demonstram que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seria inócua e insuficiente para acautelar o meio social. Estão presentes, ademais, os requisitos de admissibilidade para a prisão preventiva, pois os delitos a eles imputados são punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, satisfazendo o requisito previsto no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Por outro lado, em relação aos implicados FELIPE FRANCISCO DA SILVA e LUCAS EMANUEL CABRAL AZEVEDO, não se verifica a necessidade da manutenção da segregação cautelar.

O artigo 310 do Código de Processo Penal dispõe que não ocorrendo quaisquer das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva, a liberdade provisória é possível de ser concedida. No presente caso, nenhuma das hipóteses que autorizam a custódia preventiva se fazem presentes de forma a justificar o encarceramento, haja vista a possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão, menos severas e igualmente eficazes.

Com efeito, após consulta aos sistemas, verifica-se que o custodiado FELIPE FRANCISCO DA SILVA, apesar de responder a outras ações penais, é tecnicamente primário (id. 205413102). Da mesma forma, o custodiado LUCAS EMANUEL CABRAL AZEVEDO é primário e possui bons antecedentes (id. 205413103). Tal circunstância, somada à natureza do crime, leva a crer que, em caso de eventual condenação futura, o regime inicial de cumprimento de pena será, muito provavelmente, menos gravoso que a segregação cautelar que ora se analisa.

Do mesmo modo, nada há que justifique a custódia dos flagrados com relação à conveniência da instrução criminal e à garantia de aplicação da lei penal, tendo em vista a inexistência de elementos concretos e objetivos que, nesta seara de cognição não exauriente, permita supor que, em liberdade, conturbarão a colheita de provas. Ademais, possuem residência fixa e laços familiares, nada indicando, em princípio, que se furtarão à aplicação da lei, caso sejam colocados em liberdade.

Os fatos, no entanto, em razão de sua gravidade, justificam a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, como forma de acautelar o meio social e vincular os autuados ao processo.

Posto isso, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de LUIS FELIPE CARDOSO SANTOS e WENDERSON APARECIDO DIAS DE SOUZA, já qualificados nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, para garantia da ordem pública.

Nesse contexto, a manutenção da custódia cautelar encontra respaldo na necessidade de garantia da ordem pública, diante da concreta probabilidade de reiteração criminosa, revelada pelos antecedentes dos pacientes. Consta dos autos que Luís Felipe ostenta condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas, ao passo que Wenderson possui registros pretéritos por tráfico de entorpecentes, organização criminosa e resistência, além de recente incursão pelo mesmo delito de tráfico, circunstâncias que evidenciam a propensão deles à prática de ilícitos penais.

Sobre o tema, destaca-se a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Na hipótese, o Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o risco de reiteração delitiva, ao salientar que o acusado é reincidente específico, que ostenta três condenações pretéritas e estava em cumprimento de pena quando, em tese, voltou a delinquir. Essas circunstâncias revelam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, dada a aparente habitualidade da conduta, situação que, por si só, na linha da orientação que tem sido adotada por esta Corte, justifica a custódia cautelar. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 934.302/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024).

[...] o decreto prisional também encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública,
notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais
, tendo o d. juízo processante consignado que "no que toca ao custodiado [...], há que se ressaltar que é reincidente (fls. 60) e ostenta inúmeros antecedentes criminais (fls. 60/99),
circunstâncias que revelam a probabilidade de condutas tidas por delituosas e justificam a imposição da medida extrema em virtude do fundado receio de reiteração delitiva
. (Precedentes). [...]
(STJ, HC 550.242/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 28/02/2020).

Destaco ainda o teor do Enunciado Orientativo n. 6, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal,
in

verbis
:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido
da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Destarte, não há que se falar em ausência de fundamentação da decisão constritiva, tampouco em inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Cumpre assinalar que,
“quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena”
(STJ, AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

De igual modo, estando caracterizado o
periculum libertatis
, mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto insuficientes para acautelar a ordem pública:

[...] “Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas" (AgRg no HC n. 573.598/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe 30/6/2020). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 764.911/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023).

Outrossim, a segregação cautelar não viola o princípio da homogeneidade,
tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final
, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP. Assim, o princípio da homogeneidade apenas se aplica quando ausentes os pressupostos da prisão preventiva, hipótese que não se verifica nos presentes autos.

Além do mais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
“a desproporcionalidade da constrição cautelar somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação da análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso que o fechado, caso seja proferido édito condenatório, porque exige produção de prova, o que não é permitido no procedimento do habeas corpus”
[AgRg no HC 725.221/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 25/03/2022].

Diante desse panorama, não prospera a alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva com base em eventual condenação futura, pois não há como prever, de antemão, a reprimenda a ser aplicada ou o regime inicial de cumprimento da pena.

Assim, permanecem íntegros os fundamentos que justificaram a manutenção da custódia cautelar, não se verificando, em qualquer hipótese, constrangimento ilegal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,

DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
Luís Felipe Cardoso Santos
e
Wenderson Aparecido Dias de Souza
, mantendo a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025